Tribunal: CARF
Processo: 12269.003656/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.003656/2008-88
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-011.513 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Embargante
DEVAT 10a RF
Interessado
JEDIL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEICULOS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2006 a 31/12/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS
Cabem embargos de declaração quando o acórdão conter obscuridade, omissão
ou contradição entre a decisão embargada e os fundamentos e questionemtos
suscitados.
Uma vez suscitada a falha ou deficiência da decisão analisada, devem ser
acolhidos os embargos de declaração a fim de que sejam corrigidos os vícios
apontados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2201-010.208, de 02/02/2023, alterar a decisão original para não conhecer do recurso voluntário
em razão da desistência do litígio fiscal representada pelo parcelamento do débito lançado.
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de embargos em face do Acórdão 2201-010.208 – 2a
Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, opostos pela DEVAT/10RF, cujo
despacho de admissibilidade deu-se às fls. 148 a 155.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.003656/2008-88
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.513 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003656/2008-88

Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Jedil Comércio Importação e Exportação Ltda, foi autuada por ter deixado de recolher
as contribuições dos segurados contribuintes individuais nas competências 07/2007,
08/2007, 11/2007 e 12/2007 e dos segurados empregados na competência 13/2006,
arrecadadas mediante desconto de suas remunerações.
Conforme Relatório Fiscal do Auto de Infração, fis. 12/17, os valores foram obtidos das
folhas de pagamento. Integram o lançamento os seguintes levantamentos;
- levantamento FPE - relativo a contribuições incidentes sobre as remunerações de
segurados empregados constatadas em folhas de pagamento, na competência 13/2006
no estabelecimento 03.240.259/0002-89.
- levantamento FPC - relativo a contribuições incidentes sobre as remunerações de
segurados contribuintes individuais, constatadas em folhas de pagamento, nas
competências
07/2007,
08/2007,11/2007
e
12/2007,
do
estabelecimento
03.240.259/0001-06;
O lançamento totalizou o valor de R$ 5.455,91 (cinco mil, quatrocentos e cinqüenta e
cinco reais e noventa e um centavos), consolidado em 06/11/2008.
A empresa teve ciência da autuação em 18/11/2008, tendo apresentado defesa
tempestiva em 16/12/2008, fis. 20/28.
Insurge-se quanto ao encaminhamento da Representação Fiscal para Fins Penais-RFFP,
referida no Relatório Fiscal, sem que tenha se exaurido a fase administrativa. Somente
com decisão de procedência do lançamento é que poderia haver a averiguação criminal.
Afirma ter sido desconsiderado o valor de R$ 550,00 relativo à contribuição dos
empregados, conforme guia em anexo. Além disso, os valores foram recolhidos no
CNPJ n° 03.240.259/0002-89, com as respectivas informações em GFIP entregues em
momentos posteriores, o que evidencia o efetivo recolhimento das contribuições
descontadas.
Refuta a multa aplicada no percentual de 30%, porquanto claramente confiscatória.
Afirma que tanto a Carta Magna como a Lei n° 9.784/99, trazem em suas disposições o
princípio da finalidade, que representa a necessidade de que seja a lei interpretada c
aplicada de forma que garanta a realização do fim público. Inerentemente ligadas estão
a legalidade c a finalidade, permitindo inclusive a interpretação da lei cm determinados
casos, de forma que, mesmo vigente a norma, não seja aplicada, sob a justificativa de
cumprir com a sua finalidade. Deve o aplicador da lei especificar os motivos da sua
importância e se ainda cumpre com sua função no sistema.
A multa imposta, alem de atingir diretamente o direito de propriedade do contribuinte,
vai contra os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, onde se faz necessária
a aplicação da lei com atenção ao exagero, de modo a evitar o excesso de formalismo
que resulte em desproporcionalidade, que não atinge nenhuma finalidade social.
Conclui que tanto a doutrina moderna como o Supremo Tribunal Federal, determinam
não seja a lei analisada exclusivamente sob a ótica do princípio da reserva legal, mas
também sobre a compatibilidade das restrições estabelecidas com o princípio da
proporcionalidade.
Requer, face aos equívocos cometidos pela fiscalização sejam julgada procedente a
impugnação, reconhecendo a improcedência do lançamento, para o cancelamento da
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.513 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003656/2008-88

multa aplicada, bem como, o cancelamento do envio da comunicação ao Ministério
Público Federal.
Anexa às fls. 41/114, cópias de GFIP, de recolhimentos e desta autuação.
É o relatório.
Ao analisar o recurso da contribuinte, esta turma de julgamento, decidiu que
assiste razão em parte à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2006 a 31/12/2007
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA DE OFÍCIO
Para fins de aplicação da penalidade mais benéfica ao contribuinte, as multas
de mora e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração
em GFIP devem ser comparadas, de forma individualizada, com aquelas
previstas, respectivamente, nos art. 35 e 32-A da Lei 8.212/91, com a redação
dada pela Lei 11.941/09.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
De posse do acórdão ora embargado, em 21/03/2023, a ECOA-DEVAT10-VR,
apresentou embargos sugerindo o retorno do processo ao CARF, para avaliação de necessidade
de reforma do Acórdão de Recurso Voluntário em questão, pois, os débitos do referido processo,
conforme comprovantes em anexo, foram incluídos em parcelamento, conforme o trecho do
referido despacho, a seguir transcrito:
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Processo principal e apensos com os respectivos DEBCAD's (a saber: 371657296:
371657300; 371657318; 371657326; 371657334; 371657342; 371657350; 371657369 e
371657377) incluídos em parcelamento, conforme telas juntadas às fls. 657 a 661 (as
telas e comprovantes do parcelamento foram também copiados nos processos apensos).
Proponho retorno ao CARF para avaliação de necessidade de reforma dos Acórdãos de
Recurso Voluntário em questão.
DATA DE EMISSÃO : 21/03/2023
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.513 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003656/2008-88

Os presentes embargos foram impetrados dentro do prazo legal e preenchem os
demais pressupostos de admissibilidade, daí por que devo acolhê-los e, por isso mesmo, passo a
apreciá-los em suas alegações.
Apesar de considerar a DEVAT/10RF ilegítima para a apresentação dos embargos
ora debatidos, o então presidente desta turma de julgamento, em 31/05/2023, considerando o
princípio da fungibilidade dos recursos administrativos e com fundamento no Regimento Interno
do CARF (RICARF), recebeu e analisou a admissibilidade do Despacho como Embargos
Inominados.
Na análise da admissibilidade dos embargos em questão, o presidente desta turma
de julgamento concluiu que de fato, houve o pedido de parcelamento, com a respectiva
desistência dos recursos impetrados junto a este CARF, dos débitos constantes do presente
processo, porém os mesmos não foram considerados ao ser prolatado o acórdão ora embargado,
porque a referida solicitação de parcelamento não foi anexada aos autos oportunamente. Por
conta disso, solicita a emissão de um novo acórdão considerando a solicitação de parcelamento
efetuada pelo contribuinte, conforme os trechos dos referidos embargos inonimados, a seguir
transcritos:
Da admissibilidade dos embargos inominados
- Da legitimidade
Os embargos devem ser interpostos pelo titular da unidade da administração tributária
encarregada da liquidação e execução do acórdão, nos termos do art. 65, §1°, inciso V,
c/c art. 66, ambos do Anexo II do RICARF.
Nos autos, não há prova de delegação de competência do titular da unidade ao
signatário do Despacho encaminhado, a fim de conferir legitimidade à interposição dos
embargos. Por essa razão, o recurso não poderia ser admitido.
Contudo, em observância aos princípios da primazia do mérito e da celeridade
processual, e tendo em vista a possibilidade regimental de, a qualquer tempo, qualquer
legitimado, inclusive este Presidente, interpor embargos inominados, analisa-se sua
admissibilidade, nos termos do art. 65, § 1o, c/c art. 66, capuí, ambos do Anexo II do
RICARF.
- Do Despacho da Unidade Executora
O despacho de encaminhamento de fl. 169 aponta para a existência de parcelamento do
débito objeto do acórdão prolatado devolvendo o processo ao CARF para análise, nos
seguintes termos:
Proponho retorno ao CARF para avaliação dc necessidade de reforma do Acórdão de
Recurso Voluntário, tendo em vista o DEBCAD do presente processo (371657288)
estar na situação "INCLUÍDO PARC.ESP/ORD/SIMPLIF". Vide telas juntadas às fls.
160 a 168.
Consoante informação de fls. 160 a 168, o contribuinte havia solicitado o parcelamento
dos débitos em questão, nos termos da Lei n° 12.996/2014, resultando em desistência do
contencioso administrativo.
Fosse tal informação trazida aos autos, por qualquer das partes, antes do julgamento, o
encaminhamento ali referendado pelo colegiado certamente seria outro.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.513 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003656/2008-88

Tal fato configura inexatidão material devida a lapso manifesto, devendo a alegação ser
recebida como embargos inominados para correção, mediante a prolação de um novo
acórdão, nos termos do art. 66, caput, Anexo II, do RICARF.
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento nos arts. 65 e 66, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF n° 343, de 2015, admito os embargos como inominados,
dando-lhe seguimento para prolação de novo acórdão.
Encaminhe-se ao conselheiro Francisco Nogueira Guarita para inclusão em pauta de
julgamento.
Analisando os autos do presente processo, percebe-se que de fato, houve erro na
elaboração do acórdão ora embargado, erro este causado pela falta de informação da unidade de
origem no sentido de anexar aos autos a solicitação de parcelamento efetuada contribuinte antes
da prolação do acórdão em questão.
Por conta disso, entendo que deve ser emitido um novo acórdão, anulando o
anterior, por perda do objeto, haja vista a solicitação de parcelamento pela contribuinte, antes da
emissão do acórdão ora embargado.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço e acolho os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2201-010.208, de 02/02/2023, alterar a decisão original para não conhecer do recurso voluntário
em razão da desistência do litígio fiscal representada pelo parcelamento do débito lançado
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 181
DF CARF MF
Original